Tribunal: TJES
Processo: 5030583-06.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030583-06.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA IZAURA DA SILVA BACELLAR

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária relativa à sentença que concedeu a segurança pleiteada por Maria Izaura da Silva Bacellar, determinando que o Estado do Espírito Santo impulsionasse o processo administrativo nº 2023-CK4BMQ, referente à emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). O ente público, intimado, informou que não iria interpor recurso, e a Procuradoria de Justiça opinou pela inexistência de interesse público qualificado que demandasse intervenção no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inércia administrativa caracteriza mora suficiente para a concessão de mandado de segurança; e (ii) verificar se houve violação do direito constitucional à razoável duração do processo administrativo, conforme o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam sua celeridade, sendo vedado à Administração Pública postergar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, em atenção aos princípios da eficiência, moralidade e razoável duração do processo.

4. A Instrução Normativa SPPS nº 01/2010 atribui ao ente federativo responsável a obrigação de emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sendo inaceitável a ausência de impulso processual por período excessivo.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a mora administrativa injustificada caracteriza afronta a direitos líquidos e certos, conforme precedente: AgInt no MS n. 29.138/DF, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/8/2023.

6. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também reconhece que a demora na análise de requerimentos administrativos ofende o direito de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, e que a Administração tem o dever de decidir os pleitos administrativos em tempo razoável (Reexame necessário nº 5002133-33.2021.8.08.0021, rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, julgado em 21/07/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A mora administrativa injustificada em processos administrativos que envolvem direitos constitucionais, como a razoável duração do processo, configura violação de direito líquido e certo.

2. O órgão responsável pela emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) deve proceder à análise do requerimento dentro do prazo estabelecido, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da moralidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV e LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Instrução Normativa SPPS nº 01/2010, arts. 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, AgInt no MS nº 29.138/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe 21/9/2023.

2. TJES, Reexame necessário nº 5002133-33.2021.8.08.0021, rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, julgado em 21/07/2023.

3. TJES, Reexame necessário nº 503205-41.2022.8.08.0024, rel. Des. Heloísa Cariello, julgado em 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5030583-06.2023.8.08.0024

PARTES: MARIA IZAURA DA SILVA BACELLAR e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da sentença ID 9108144 que concedeu a segurança pleiteada por
MARIA IZAURA DA SILVA BACELLAR,
determinando que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
impulsionasse o processo administrativo nº 2023-CK4BMQ.

Intimado da sentença, o ente público informou que não iria interpor recurso (ID 9108147).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ID 9881389, informou inexistir interesse público qualificado que demandasse a sua intervenção no feito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O presente mandado de segurança foi impetrado em razão da suposta mora administrativa na condução do processo nº 2023-CK4BMQ.

Prescreve o art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Portanto, a duração razoável do processo é uma garantia constitucional da parte, de modo que a sua violação fere direito líquido e certo, viabilizando o manejo da ação mandamental, tal como verificado na espécie, em que o requerimento formulado para emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP foi realizado em 03/07/2023 e não havia sido impulsionado em 28/09/2023, data da impetração.

Relevo que a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário dos servidores públicos é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010, in verbis:

Art. 7º. O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8º. O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.

Em que pese É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
“Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade”.
(AgInt no MS n. 29.138/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Assim já decidiu, também, este Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE PETIÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 5º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
De acordo com o art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, a todos são assegurados o direito de requererem junto aos órgãos públicos (direito de petição), impondo-se a estes (órgãos públicos) o correlato dever de se pronunciarem, em tempo razoável, acerca de requerimentos formulados.
(TJES. Reexame necessário nº 5002133-33.2021.8.08.0021. Relator Desembargador Anníbal de Rezende Lima. Data do julgamento 21/07/2023).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Caso em que a Impetrante imputa à autoridade apontada coatora conduta omissa ao não analisar, mesmo após o decurso de cinco meses, o requerimento de declaração de opção de aposentadoria.
2. De acordo com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a todos são assegurados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. 3. Remessa necessária conhecida e confirmada a sentença. (TJES. Reexame necessário nº 503205-41.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 15/10/2024).

A Lei Federal nº. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para concluir a instrução de processo administrativo, circunstância inobservada pelo ente público.

No caso, embora o Estado alegue que a emissão do documento ocorreu sem violação do prazo de noventa dias para realização do ato, não indica o substrato jurídico que ampararia a alegação.

De conseguinte,
CONHEÇO da remessa e CONFIRMO a sentença.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)